Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020180-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), ANAY RIBEIRO FEITOSA - CPF: 531.469.051-91 (AGRAVADO), XAVIER ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.548.840/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não havendo a comprovação, ao menos em sede de cognição sumária, de um dos citados requisitos, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar no primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória no 1023486-22.2022.8.11.0041, ajuizada por ANAY RIBEIRO FEITOSA, determinou que as empresas requeridas procedam ao imediato conserto do esgoto entupido em frente à casa da agravada e na sua residência, no prazo de 24 horas, a fim de pôr fim ao refluxo e às inundações na residência.

O agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, ao fundamento de que a obrigação que lhe fora imposta jamais foi ou será da Concessionária, mesmo porque não lhe cabe a manutenção da galeria das águas pluviais, mas sim de obras de instalação de rede de esgoto.

Assevera que a sua responsabilidade se limita ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo que o alagamento que vem ocorrendo na residência da agravada decorre do serviço de drenagem de águas pluviais que é de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID. 149594654.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 149968156).

O agravado apresentou contrarrazões no ID no 152735662, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que as empresas requeridas procedam ao imediato conserto do esgoto entupido em frente à casa da agravada e na sua residência, no prazo de 24 horas, a fim de pôr fim ao refluxo e às inundações na residência,

Em suas razões recursais, a agravante alega que sua responsabilidade se limita ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo que o alagamento que vem ocorrendo na residência da agravada decorre do serviço de drenagem de águas pluviais que é de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá.

Pois bem.

É sabido que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, dentro da excepcionalidade que lhe é própria, somente pode ser concedida quando demonstrados os requisitos legais presentes na norma processual supracitada.

Nesse passo, analisando os autos, deve ser reformada a decisão de primeiro grau.

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela parte agravada em sua inicial na origem, percebe-se que a medida pleiteada visa obrigar a parte agravante a realizar obras de reparo no esgotamento sanitário da residência da recorrida, medida que se reveste de irreversibilidade, de modo que a lide necessita de dilação probatória e de uma melhor e maior elucidação fática, não sendo possível, nesta fase processual, se constatar a verossimilhança das alegações.

Como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar neste recurso, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito de realização de obras no imóvel, notadamente face o caráter imutável da medida e ainda em razão dos parcos elementos comprobatórios da probabilidade do direito da recorrida, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante de todo esse contexto, inexistindo demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito sustentado pela agravada na origem, é de rigor a reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
confirmando a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023